Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-70.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007731-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA DE ABREU - CPF: 040.445.762-20 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA DE ABREU - CPF: 040.445.762-20 (RECORRIDO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO RELATIVO A SEGURO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais, diante da realização de descontos bancários referentes à contratação de seguro não reconhecida pelo consumidor.

A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida, com consentimento livre, expresso e informado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da contratação do seguro pelo consumidor enseja a restituição dos valores descontados; e (
ii
) saber se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, recaindo sobre ele o ônus de comprovar a regularidade contratual.

5. Ausente prova do consentimento do consumidor, os descontos são indevidos.

6. A privação injusta de verba alimentar caracteriza abalo moral indenizável.

7. Dano moral arbitrado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
se revela razoável e proporcional.

8. A restituição em dobro é devida, diante da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Sentença mantida. Recursos improvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A realização de descontos bancários relativos a seguro não contratado caracteriza cobrança indevida, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A cobrança indevida de valores diretamente da conta do consumidor, sem prova de contratação válida, enseja indenização por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação proposta por Raimundo Pereira de Abreu em face do Banco
Agibank
S.A., condenando a instituição bancária a: Restituir em dobro os va
lores descontados indevidamente;
Indenizar
o autor por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais);
Declarar
a rescisão do contrato de seguro "Seguro
Agibank
".

A parte autora insurge-se requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, ao argumento de que o valor fixado seria ínfimo diante da gravidade da conduta lesiva e da vulnerabilidade do consumidor.

A parte ré, por sua vez, pretende a reforma integral da sentença, sustentando: validade da contratação e ausência de falha na prestação do serviço; impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé; inexistência de dano moral indenizável; admissibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal como prova de contratação legítima.

As pa
rtes apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

Análise do Recurso do Autor (Raimundo Pereira de Abreu)
:

A pretensão de majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais) não merece acolhimento
. O valor fixado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00
– cinco mil reais
) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação. Ainda que o caso envolva consumidor idoso e hipossuficiente, o dano moral não pode ensejar enriquecimento indevido, mas deve ser pautado na extensão do dano, no grau de culpa e nas condições das partes, o que foi adequadamente ponderado pelo juízo singular.

A jurisprudência do TJMT inclusive admite esse patamar como usual em casos semelhantes. Portanto, ausente ilegalidade ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais, deve ser mantido o valor fixado na ori
gem:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os descontos indevidos, somados à tentativa frustrada de solução administrativa, ensejam a reparação por danos morais in
re

ipsa
, considerando os transtornos experimentados pela parte autora.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de modo a atender a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e sua função pedagógica.

(N.U 1009590-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)
(grifei).

Análise do Recurso do Banco
Agibank
S.A:

O banco sustenta que a contratação foi regular e validada por meio de assinatura eletrônica
(ID

193340556
)
. Contudo, não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor, conforme impõe o art. 6º, VIII e o art. 14, §3º, do CDC.

Mesmo com a juntada de
documento
em sede recursal

(ID 193340556)
, conforme permite o art. 435, §1º, do CPC, o ônus da prova da validade do consentimento permaneceu insatisfeito. O suposto contrato digital anexado não é suficiente para comprovar que o autor teve ciência e concordância clara com a
contratação do seguro. A assinatura eletrônica, desacompanhada de comprovante de informação prévia e expressa, não atende ao rigor exigido pela jurisprudência.

O desconto de valores sem autorização configura falha na prestação de serviço e viola frontalmente o art. 39, VI, do CDC. A jurisprudência consolidada do STJ (
REsp
1.846.649/MA, Tema 1061) atribui ao fornecedor o ônus de demonstrar a autenticidade do contrato e a existência de vínculo obrigacional, o que não ocorreu no caso concreto.

Sobre a restituição em dobro, a tese de engano justificável também não se sustenta. O banco não comprovou equívoco escusável nem demonstrou diligência razoável que pudesse afastar sua responsabilidade objetiva. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
mantida
, pois a má prestação do serviço foi evidente e injustificada.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência atual reconhece que a privação indevida de valores de natureza alimentar causa lesão extrapatrimonial relevante, independentemente da demonstração de abalo psicológico concreto, nos termos da responsabilidade objetiva (
arts
. 14 do CDC e 927 do CC). O argumento de que os fatos não ultrapassam meros aborrecimentos do cotidiano é inaplicável a idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente quando a lesão se dá em verba essencial para subsistência.
Ademais o
valor da indenização por danos morais
observa
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, assim, o pedido de redução do quantum indenizatório também não deve prosperar.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

Banco
Agibank
S.A
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno
a
parte

recorrente

Raimundo Pereira de Abreu
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025